Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Gratuidade de Justiça. Situação de Hipossuficiência comprovada. Ausência de elementos concretos a evidenciar modificação da situação econômica da beneficiária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em processo em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, já na fase de cumprimento de sentença, há elementos concretos aptos a evidenciar a modificação da situação econômica da beneficiária, de modo a afastar a presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios objetivos usualmente adotados.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 140/2015, bem como a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelecem como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda bruta mensal familiar de até cinco salários-mínimos.
4. Se os documentos juntados aos autos demonstram que a remuneração líquida da agravada é inferior ao parâmetro de renda utilizado pela Defensoria Pública do DF, pode-se, no caso concreto, considerar hipossuficiente a executada.
5. A revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de alteração relevante na condição financeira da parte beneficiária ou de elementos concretos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência, o que não se verificou na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916153, 07278178920248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/8/2024.